Tribunal: STF
Processo: Rcl 61822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Taisa Maria Gomes Ferreira de Andrade Santos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, proferida nos autos do Processo nº 0003426-85.2022.8.27.2729, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 4.013.



    Narra a parte reclamante que entrou com pedido de cumprimento de sentença proferida no Processo n° 5012076-22.2011.8.27.2729, no qual houve o reconhecimento da defasagem dos vencimentos dos servidores que ingressaram na carreira no concurso de 2009, sendo Estado do Tocantins condenado ao pagamento da diferença apurada dos subsídios legais desde a posse dos novos servidores, por força da Lei Estadual nº 1.861/2007, com os juros e correções monetárias, incluída a diferença sobre as férias, 13° salário e horas extras.



    Relata que ao proferir despacho saneador nos autos do cumprimento de sentença n° º 0003426-85.2022.8.27.2729, o magistrado de primeira instância proferiu entendimento no sentido de que o direito ao reajuste estava restrito até a entrada em vigor da Lei nº 2.760/2012.



    Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo contra essa decisão e o Tribunal manteve o entendimento de primeira instância em fase de cumprimento de sentença, mesmo já tendo sido firmado o direito a implementação dos 25% através da ADI 4013.



    Relata que o pedido foi julgado improcedente, bem como a autoridade reclamada confirmou a sentença ao negar provimento ao apelo. 



     Assevera, assim, que o acórdão reclamado descumpre ação direta de inconstitucionalidade, que é vinculante e de aplicabilidade obrigatória por todos os juízes e tribunais por força de lei.



    Aponta que o Estado do Tocantins, por meio da Lei nº 2.760/2012, criou um novo regime jurídico de Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações, mas, no entanto, manteve a tabela de vencimentos anterior incólume, de modo que o entendimento da ADI 4013 não tem sido alcançado pelos servidores que ingressaram via concurso de 2009.



    Requer, assim, a concessão da gratuidade da justiça, o deferimento da liminar (tutela de evidência), e a procedência da ação para que seja cassada a decisão reclamada, com a prolação de nova, adequada aos ditames do decidido na ADI nº 4013, com o imediato cumprimento da decisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.



    A reclamação não merece prosperar.



    Compulsados os autos, verifico que o pedido de Taisa Maria Gomes Ferreira de Andrade Santos, em ver os seus proventos reajustados em 25%, foi julgado improcedente, pois limitado a entrada em vigor da Lei nº 2.760/2012, sendo mantida a sentença em acórdão de apelação assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE 25%. AUSÊNCIA DE DIREITO. SERVIDOR NOMEADO EM 2014. PCCR DE 2012. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. No tocante ao pedido de implementação de 25% de reajuste, deve ser julgado improcedente. Isso porque com a expressa revogação, verifica-se que as disposições da Lei Estadual nº 1.855/2007 (que concedera o reajuste de 25%) somente tiveram vigência até a data da instituição do novo PCCR, que no caso, se deu através da citada Lei Estadual nº 2.669/2012, que criou novo plano de carreiras dos profissionais do Quadro Geral, estabelecendo outra estrutura de cargos e vencimentos, e, a partir do enquadramento no novo plano, os servidores deixam de fazer jus aos anteriores estatutos. 



    2. Vislumbra-se que o novo PCCR cuidou de regulamentar a situação da transposição e evolução na carreira funcional dos servidores por meio de regras de transição, respeitando-se os valores por eles percebidos à época, o que evidencia que não houve decesso vencimental após a entrada em vigor do novo regime jurídico. 



    3. Observa-se que o recorrente, ao assumir o cargo de Nutricionista em 16/4/2014 já entrou no quadro de servidores sendo contemplado pelo PCCR no Quadro dos Profissionais do Quadro Geral, sendo que o reajuste de 25% já estava previsto no referido Plano de Carreira. 



    4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”



    A parte reclamante defende que o TJTO, ao ratificar a incidência da do reajuste até o advento da Lei nº 2.760/2012, violou a autoridade do STF e a eficácia de decisão proferida na ADI nº 4013, assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 



    2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, 



    3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.” 



    (ADI nº 4.013/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 31/03/2016, p. 19/04/2017).



    Como se vê, o ato reclamado e o paradigma suscitado não guardam estrita aderência. No caso, o Juízo reclamado, após análise das sucessivas leis editadas sobre a matéria, consignou que a reclamante “(...) ao assumir o cargo de Nutricionista em 16/4/2014 já entrou no quadro de servidores sendo contemplado pelo PCCR no Quadro dos Profissionais do Quadro Geral, sendo que o reajuste de 25% já estava previsto no referido Plano de Carreira”(e-Doc. 10). 



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADI 4.420. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A matéria analisada no ato reclamado, relacionada ao direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, que dispõe sobre a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, não foi objeto da ADI 4.420. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 48548 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 08/02/22).



    RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita. 3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico. 4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 44086 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 16/04/21)



    Em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas vide: Rcl nº 60.942/TO e Rcl nº 60.954/TO, ambas de relatoria do Ministro André Mendonça, ambas publicadas no DJe de 21/8/2023; Rcl nº 60.955/TO e Rcl nº 61.175/TO, ambas de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicadas no Dje 7/8/2023 e Dje 28/7/2023, respectivamente.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente